Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício à Receita Federal. Sistemas de busca de bens. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para verificar se sociedade empresária administrada pela agravada está auferindo rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal viola o dever de cooperação entre as partes e o juiz, bem como a primazia do interesse do credor na execução.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que o juízo já realizou, além de outras diligências cabíveis, pesquisa por meio do sistema INFOJUD, que contém dados sobre bens e rendimentos da parte devedora, reputa-se desnecessária a expedição de ofício à Receita Federal, porque referida medida seria inócua.
4. A verificação de faturamento da sociedade empresária administrada pela agravada pressupõe a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos legais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 20150020240449AGI, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 28/01/2016.